Tribunal: TJSP
Processo: 2245121-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido liminar para desbloqueio de contas do Facebook – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Liberação das contas apenas podem ser determinadas após o contraditório, a produção e análise de provas acerca das circunstâncias que envolvem as medidas tomadas pelo agravado. RECURSO NÃO PROVIDO.